Tribunal: TJDFT
Processo: 0009810-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Estelionato. Associação criminosa. Dolo. Individualização da pena. Antecedentes. Substituição da pena.
1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento.
2 – Aquele que fornece conta bancária para depósito de valores auferidos por meio ilícito, comete o crime de estelionato.
3 - Na atuação de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas para cometer crimes de estelionato no Distrito Federal e estados da federação, há associação criminosa.
4 - No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, constatado prejuízo exacerbado justifica-se a valoração negativa das consequências do crime e o aumento da pena-base.
5 - Fato posterior ao narrado na denúncia, em apuração, não pode ser utilizado como maus antecedentes.
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a pena é superior a quatro anos de reclusão (art. 44, I, do CP).
7 – Apelações providas em parte.